Tribunal: TJES
Processo: 0004625-25.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004625-25.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO ANTONIO SECCHIN

APELADO: FERNANDO OTAVIO CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CHEQUES
–
SEM CIRCULAÇÃO
–
TÍTULOS
UTILIZADOS
EM GARANTIA DE NEGÓCIO
–
VIABILIZAÇÃO D
A

DISCUSSÃO

D
A CAUSA DEBENDI
–
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SER DE EMPRÉSTIMO DISTINTO
–
JUROS ACIMA DO DETERMINADO NO DECRETO N° 22.626/93
–

SENTENÇA
MANTIDA

–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Não obstante o cheque constituir título de crédito autônomo, essa característica não é absoluta, de modo que a discussão da
causa debendi
decorre destes não terem circulado, bem como que, conforme demonstram os autos, os mesmos foram entregues apenas como garantia de cumprimento de uma obrigação, o que leva ao reconhecimento da mitigação dos atributos da autonomia e abstração, inerentes ao cheque.

2.
As provas colacionadas aos autos denotam haver relação entre o termo de confissão de dívida e a obrigação dispostas nos cheques objeto da ação, razão pela qual não há que se falar em mera coincidência entre os referidos documentos.

3.
Diante da ausência de prova do apelante quanto a origem dos cheques, cujos valores são idênticos ao do termo de confissão de dívida, não resta assente os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos.

4
.
No que concerne aos juros aplicados pelo apelante, não há, no termo de confissão de dívida, qualquer estipulação de aplicação de juros – apenas a previsão de índices de caderneta de poupança –, o que demonstra que o apelado não foi informado das referidas despesas. Ademais, jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça permite apenas a aplicação da taxa máxima de juros de 12% (doze por cento) ao ano e, sobretudo, a capitalização anual de juros nos empréstimos realizados entre particulares, o que denota ter o apelante aplicado juros que ultrapassaram as diretrizes estabelecidas no Decreto n° 22.626/93.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUCIO ANTONIO SECCHIN

contra a r. sentença de fl. 485/490v, integrada pela decisão de fls. 513/513v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
ordinária com pedido liminar inaudita altera pars
”, movida por
FERNANDO OTÁVIO CAMPOS DA SILVA
em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos dos artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 526/565, o apelante sustenta, em síntese, que
:
(
I)
“
a mera coincidência d
o
s fatos sustentados pelo apelado nada comprova a alegação de qu
e os

c
heque
s

e
mitidos foi decorrente do debito da 2
ª
confissão de divida, firmad
o entre as
p
a
rt
e
s litigantes. Não se pode desnaturar o t
í
tulo de credito, só porque
o
s ch
e
qu
e
s não foram fornecidos co
m
numeraç
õ
es aleatórios vigentes a época da entrega d
o
cheque (2016).
” (fl. 551).
(II)
“
não h
á
nos autos provas suficientes que possa relacionar os cheques ao debito d
a
2
ª
c
on
fiss
ã
o de divida na tentativa para desnaturar os títulos de crédit
o
.
” (fl. 551);
(III)
“
o titulo de credito objeto da lide, apresenta os requisitos essenciais para sua constituição e validade, dos quais sejam a
liquidez
, certeza e exigibilidade. O Apelante credor dos títulos, não te
m
a obrigatoriedade de comprovar
a
origem
q
ue ensejou a sua criação, posto que o titulo é independente e autônomo, contudo, demonstrou na presente ação a existência de débitos do apelado co
m
o apelante
q
ue
lhe
entregou os títulos para o paga
m
ento da divida
.” (fl. 556);
(IV)
“
não houve prática de agiotagem
por pa
rt
e do apelante ao aplicar juros de 1,5% ao mês e posteriormente convertido a 0,5% ao mês sobre o debito do apelado, posto que não ultrapassam o limite permitido em lei previsto do art. 1
º
do D
ec
reto 22.626/33
” (fl. 557).

Cumpre historiar que

FERNANDO OTÁVIO CAMPOS DA SILVA
ajuizou a presente “
ação ordinária com pedido liminar inaudita altera pars
”, em face de
LUCIO ANTONIO SECCHIN
, narrando que contraiu empréstimo com o apelante na data de 01/02/2011 e no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme estabelecido em “
Termo de C
onfissão de
D
ívida
” à fl. 37.

Aduz o apelado, na exordial, que entregou para o apelante duas folhas de cheques, ambas assinadas e sem data de vencimento, como garantia de cumprimento da obrigação, tendo em vista que possuíam relação de confiança por serem cunhados, inclusive não tendo acordado prazo de vencimento para o cumprimento do referido débito.

O primeiro pagamento, no valor de R$98.948,09 (noventa e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e nove centavos), do empréstimo contraído se deu em agosto/2011 e após, alega o apelado que passou a fazer, corriqueiramente e de maneira informal, o pagamento em dinheiro de diversos valores que variavam de R$4.000,00 (quatro mil reais) à R$30.000,00 (trinta mil reais) – que eram pagos em dinheiro ou através de cheques ao gerente do hotel de propriedade do apelante ou diretamente a este – no intuito de amortizar a dívida gradualmente, amparado na relação familiar e de confiança que existia entre as partes.

Ademais, narra o autor que realizou a prestação de serviços de engenharia para a empresa do apelante, bem como forneceu materiais de construção. Todavia, apesar das diversas formas para cumprimento da referida dívida contraída, o valor somente aumentava em razão dos juros abusivos que eram aplicados pelo apelante, motivo pelo qual o autor, ora apelado, deixou de realizar os pagamentos referentes ao empréstimo contraído.

Assim, alega o autor, ora apelado, que após a decisão de não mais continuar a realizar os pagamentos, o apelante assinou os cheques que foram entregues como garantia do cumprimento da obrigação – simulando o vencimento dos títulos para a data de 25/06/2016 –, e os apresentou ao banco, vindo posteriormente a protestar os títulos ante a contraordem de pagamento pelo apelado, de modo que permanece o nome do apelado protestado, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando pela declaração de inexistência do referido débito.

Postas estas premissas, cumpre ressaltar que, na origem, o apelante propôs, primeiramente, “
ação de
execução
de título extrajudicial

com pedido de tutela antecipada
”, tombada sob o n° 0005052-22.2017.8.08.0021, também em desfavor do apelado, alegando ser credor da quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Por ocasião da sentença proferida nos autos da ação de n° 0005052-22.2017.8.08.0021,

LUCIO ANTONIO SECCHIN
interpôs recurso de apelação, que ao analisar, teci considerações que reproduzo neste momento como forma de integrar o presente julgado:

[...] Desse modo, em que pese a irresignação do apelante, entendo que cabia a ele comprovar a origem dos cheques objeto desta ação, pois, além de não terem circulado, a narrativa dos autos é no sentido de que os títulos foram entregues, não como ordem de pagamento à vista, mas como garantia de cumprimento de uma obrigação, o que leva ao reconhecimento da mitigação dos atributos inerentes ao cheque, em especial a autonomia e a abstração, viabilizando assim a discussão da
causa debendi
.

A propósito, dispõe o magistrado primevo
,
na r. sentença vergastada, que (fl. 91):

Da prova documental colacionada, verifico na fl. 37 (referente ao processo de n° 0004625-25.2017.8.08.0021) a malfadada Confissão de Dívida, datada de 01 de fevereiro de 2011, que faz menção a um débito existente entre as partes em 30 de janeiro de 2011, no montante de R$350.000,00, a ser pago pelo requerente da seguinte forma:

1 – R$200.000,00, a ser corrigido a partir de 01/01/2011

2 – R$150.000,00, a ser corrigido a partir de 15/01/2011

Nota-se que os valores referentes ao termo de confissão de dívida são os mesmos dispostos nos cheques, com a mesma divisão de pagamento. Assim, tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os cheques não têm relação com o termo de confissão de dívida, em atenção ao que dispõe o art. 373, inciso I do CPC
1
, mormente por ter alegado que os cheques são relativos a outro empréstimo realizado entre as partes, adquirido para investir em imóvel comercial do apelado.

Portanto, observo que o requerente não incluiu aos autos qualquer prova de que os cheques são referentes a outro empréstimo com o apelado – diverso do dependido no termo de confissão de dívida – o que poderia ter sido feito por meio de comprovantes de depósitos ou recibos de transferência desses valores. Contudo, apenas se limitou a pugnar que são documentos relativos a negócios distintos.

Destarte, é de se verificar o acerto da decisão recorrida em relação à discussão sobre a origem da dívida que vinculou os referidos cheques, ao entender que eles representam o mesmo negócio jurídico firmado entre as partes no termo de confissão de dívida contido nos autos do processo de embargos à execução.

Com efeito, os valores dependidos nos cheques em protestos não se prestam a discriminar se a monta devida pelo apelado é a mesma da mencionada ou sequer se ainda existe débito a ser pago, tendo em vista que o apelado alega ter entregue os cheques como meio de garantia do cumprimento do empréstimo realizado no mesmo negócio jurídico do termo de confissão de dívida, bem como que após a entrega dos cheques já efetuou diversos pagamentos para quitar seu débito.

Oportuno destacar que, assim como consignei no acórdão do processo n° 0005052-22.2017.8.08.0021, embora o cheque constitua título de crédito autônomo, essa característica não é absoluta, de modo que a discussão da
causa debendi
dos cheques decorre destes não terem circulado, bem como que, conforme demonstram os autos, os mesmos foram entregues apenas como garantia de cumprimento de uma obrigação, o que leva ao reconhecimento da mitigação dos atributos da autonomia e abstração, inerentes ao cheque.

Neste diapasão, em que pesem as alegações lançadas no apelo, o termo de confissão de dívida acostado à fl. 37 denota se tratar da mesma obrigação disposta nos cheques de n° 850496 e n° 850497 (fls. 39/40), razão pela qual não há que se falar em mera coincidência entre os referidos documentos.

Nota-se, outrossim, que não obstante o apelante alegar que as provas colacionadas aos autos não são suficientes a demonstrar a relação entre os cheques e o termo de confissão de dívida, este não trouxe qualquer prova de que os referidos instrumentos eram relativos a um terceiro empréstimo que o apelado contraiu com ele em 2016, tal como alegado em depoimento prestado em audiência (fl. 464).

Ademais, no que concerne aos juros aplicados pelo apelante na dívida objeto da demanda, observo que não há, no termo de confissão de dívida, qualquer estipulação de juros para o pagamento da referida monta, não cabendo a alegação de que foi o apelado quem sugeriu o pagamento de juros sobre o valor emprestado.

Aliás, cumpre ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “
Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano,
permitida apenas a capitalização anual
(arts. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio.
” (REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Nesse mesmo sentido o artigo 4° do Decreto n° 22.262/93 dispõe que “
é proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano
”.

Neste contexto observo que a planilha manuscrita acostada às fls. 52/62 demonstra que o apelante aplicava mensalmente a capitalização de juros, a qual é proibida nos empréstimos realizados entre particulares.

Assim, reputo que irretocável a r. sentença que entendeu que os juros aplicados pelo apelante ultrapassaram as diretrizes estabelecidas na lei de usura (Decreto n° 22.626/93), notadamente porque, além de o apelado não ter sido informado de tais despesas – tendo em vista que somente há no termo de confissão de dívida a previsão de índices da caderneta de poupança, não contendo delimitação acerca dos juros e tampouco de quais taxas que seriam aplicadas – o ordenamento permite apenas a aplicação da taxa máxima de juros de 12% (doze por cento) ao ano e, sobretudo, a capitalização anual de juros nos empréstimos realizados entre particulares.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.